Tribunal: TJES
Processo: 5009433-96.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
5009433-96.2023.8.08.0014

APELANTE:
KEVIN FOMBRI DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO COM ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A ROUBO. PROVA ROBUSTA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além de 30 dias-multa, pela prática dos crimes de roubo qualificado (art. 157, §2º, II, do CP) e corrupção de menor (art. 244-B do ECA), em concurso formal, por subtrair bicicleta mediante violência, com participação de adolescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a prova dos autos é insuficiente para sustentar a condenação, pleiteando-se a absolvição;

(ii) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, em razão de suposta ausência de comprovação da subtração;

(iii) analisar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, firme e reiterada ao longo da investigação e da instrução, foi corroborada por outros elementos de prova, especialmente o depoimento do policial militar que atendeu à ocorrência e reconheceu o réu.

4. A autoria e a materialidade dos crimes restaram suficientemente comprovadas, não havendo margem para a absolvição por insuficiência de provas.

5. A tese de desclassificação para lesão corporal não se sustenta, pois há provas da subtração violenta da bicicleta, caracterizando o roubo qualificado.

6. Honorários fixados em R$ 800,00 ao defensor dativo pela atuação em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º do CPC, aplicado subsidiariamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos, possui especial relevância probatória e pode embasar condenação penal.

2. Comprovada a subtração do bem mediante violência, não há falar em desclassificação para lesão corporal.

3. É devida a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo em grau recursal, nos termos da legislação aplicável.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código Penal, arts. 157, § 2º, II, e 70;

ECA, art. 244-B;

CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, T5 – Quinta Turma, j. 04/03/2024, DJe 07/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009433-96.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KEVIN FOMBRI DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO COM ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A ROUBO. PROVA ROBUSTA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além de 30 dias-multa, pela prática dos crimes de roubo qualificado (art. 157, §2º, II, do CP) e corrupção de menor (art. 244-B do ECA), em concurso formal, por subtrair bicicleta mediante violência, com participação de adolescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a prova dos autos é insuficiente para sustentar a condenação, pleiteando-se a absolvição;

(ii) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, em razão de suposta ausência de comprovação da subtração;

(iii) analisar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, firme e reiterada ao longo da investigação e da instrução, foi corroborada por outros elementos de prova, especialmente o depoimento do policial militar que atendeu à ocorrência e reconheceu o réu.

4. A autoria e a materialidade dos crimes restaram suficientemente comprovadas, não havendo margem para a absolvição por insuficiência de provas.

5. A tese de desclassificação para lesão corporal não se sustenta, pois há provas da subtração violenta da bicicleta, caracterizando o roubo qualificado.

6. Honorários fixados em R$ 800,00 ao defensor dativo pela atuação em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º do CPC, aplicado subsidiariamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos, possui especial relevância probatória e pode embasar condenação penal.

2. Comprovada a subtração do bem mediante violência, não há falar em desclassificação para lesão corporal.

3. É devida a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo em grau recursal, nos termos da legislação aplicável.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código Penal, arts. 157, § 2º, II, e 70;

ECA, art. 244-B;

CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, T5 – Quinta Turma, j. 04/03/2024, DJe 07/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR

Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar

VOTOS VOGAIS

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
5009433-96.2023.8.08.0014

APELANTE:
KEVIN FOMBRI DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por

KEVIN FOMBRI DE OLIVEIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que julgou a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas sanções do art. 157, §2º, II, do Código Penal e do art. 244-B da Lei 8.069/90 (ECA), em concurso formal, nos termos do art. 70 do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 30 (trinta) dias-multa.

Nas razões recusais acostadas ao ID nº 11454554, a defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas, alegando que o reconhecimento do réu se deu exclusivamente com base no depoimento da vítima, o qual não seria apto a sustentar um juízo condenatório, dada a ausência de outros elementos corroborativos e a má qualidade das imagens de câmeras de segurança. Subsidiariamente, pleita a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal, sustentando inexistirem elementos que comprovem a subtração do bem e, por fim, pugna pela fixação de honorários advocatícios pela atuação dativa.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas no ID nº 11454556, pugnando pelo desprovimento do apelo. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça acostado ao ID nº 12732957.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Pois bem.

Inicialmente, é importante registrar que, no dia 22 de agosto de 2023, por volta das 04h40, no bairro Lacê, nas proximidades do posto de combustível Motocap, em Colatina/ES, o réu KEVIN FOMBRI DE OLIVEIRA, em concurso com outros dois indivíduos, sendo um deles o adolescente Pedro Henrique Gabriel de Almeida, de 17 anos, teria agredido Adriano Batista Romão, subtraindo-lhe uma bicicleta, que a vítima utilizava como meio de locomoção para o trabalho.

A defesa de Kevin Fombri de Oliveira sustenta que a condenação se baseou unicamente na palavra da vítima, sem respaldo em provas objetivas, e que o reconhecimento feito em juízo não seria confiável devido ao estado emocional da vítima e à má qualidade das imagens de segurança, pleiteando, com isso, sua absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, requer a desclassificação do crime de roubo para lesão corporal, sob o argumento de que não estaria comprovada a subtração do bem.

No entanto, tanto a absolvição quanto a desclassificação mostram-se inviáveis diante da firmeza do depoimento da vítima, que já conhecia o réu e o identificou de forma segura desde os primeiros momentos da investigação, e da coerência entre os relatos colhidos em juízo e na fase policial, corroborados pelo depoimento do policial militar e pelos documentos constantes do inquérito, os quais confirmam a ocorrência de agressões seguidas da subtração da bicicleta, circunstâncias que caracterizam de forma clara o crime de roubo qualificado e afastam qualquer dúvida razoável sobre a autoria e a materialidade.

A vítima, Adriano Batista Romão, declarou de forma firme e reiterada, tanto na fase inquisitorial (Termo de Declaração – ID nº 11454068) quanto em juízo (Sentença – ID nº 11454548), que foi abordada e agredida pelo réu e por outros dois indivíduos, um deles identificado como o adolescente Pedro Henrique Gabriel de Almeida. Ressaltou, ainda, que já conhecia Kevin do bairro Colatina Velha, o que afasta qualquer alegação de erro no reconhecimento.

Neste contexto, é importante rememorar que, nos crimes contra o patrimônio, a jurisprudência consolidada reconhece à palavra da vítima valor probatório diferenciado, desde que esteja amparada por outros elementos colhidos em juízo, podendo inclusive prevalecer sobre versões divergentes constantes dos autos.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos .
No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção, indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ – AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Além disso, o policial militar Helder Casagrande de Almeida, ouvido em audiência no dia 15/10/2024, confirmou que a vítima apresentava lesões severas no rosto e, ainda no local da ocorrência, identificou Kevin como um dos autores, além de reconhecer pessoalmente o adolescente envolvido (ID 11454548).

Dessa forma, ainda que as imagens de segurança não tenham permitido identificação visual plena, a condenação não se sustenta nelas, mas sim na palavra segura da vítima, corroborada por testemunho policial e por diversos documentos constantes do inquérito, como o Boletim Unificado de ID nº 11454067 e o Relatório Final de Investigação de ID nº 11454068.

A sentença objurgada destacou, com precisão, a coerência e a persistência da versão apresentada pela vítima ao longo de toda a instrução, sem qualquer indício de dúvida ou hesitação quanto à autoria.

Assim, não se vislumbra dúvida razoável que justifique a aplicação do princípio do
in dubio pro reo,
tampouco se sustenta a pretensão de desclassificação, uma vez que a subtração da bicicleta mediante o uso de violência está devidamente comprovada e caracteriza, de forma inequívoca, o crime de roubo qualificado.

Razão pela qual,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Além disso, fixo honorários advocatícios recursais em favor do advogado dativo
Dr.
PATRICK ROBERTO BASTOS DOS SANTOS (OAB/ES nº 29.300),
no valor de
R$ 800,00 (oitocentos reais),
por sua atuação em Segunda Instância, a serem pagos pelo Estado do Espirito Santo.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor) - Acompanho o Eminente Relator

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal) - Acompanho o Eminente Relator